Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-38.2019.8.11.0026
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000842-38.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PATRICIA DE PAULA DORILEO - CPF: 631.204.451-34 (APELADO), MARIA NOEMIA DA SILVA DORILEO - CPF: 070.211.781-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000842-38.2019.8.11.0026 – Arenápolis

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apeladas
: Patrícia de Paula Dorileo e outra

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição durante o trâmite processual é possível a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000842-38.2019.8.11.0026 – Arenápolis

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apeladas
: Patrícia de Paula Dorileo e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que na ação de execução de título extrajudicial movida contra Patrícia de Paulo Dorileo e Maria Noemia da Silva Dorielo, homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Inconformado, o apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que diante
do acordo entabulado e homologado, deveria ser suspenso o feito até o efetivo pagamento integral.

As apeladas deixaram de apresentar as contrarrazões (id. 133509040).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000842-38.2019.8.11.0026 – Arenápolis

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apeladas
: Patrícia de Paula Dorileo e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. manejou ação execução de título extrajudicial em face de Patricia de Paula Dorileo e Maria Noemia da Silva Dorileo, visando o recebimento de R$ 99.840,53 (noventa e nove mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta três centavos) decorrente do contrato de abertura de crédito rural nº. 131.804.585.

Durante a trâmite processual as partes firmaram acordo. O douto magistrado
a quo
homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução do mérito (id. 133509015).

Irresignado, o apelante requer a reforma em parte da sentença, alegando que a ação deve ficar suspensa até o pagamento integral do acordo.

Pois bem. A questão é de simples elucidação, pois, da análise dos autos, entendo que assiste razão o apelante. Explico.

No caso, o magistrado deve homologar o acordo e suspender o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“
AÇÃO DE SOBREPARTILHA – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da sobrepartilha, é possível a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.” (RAC 0012809-20.2013.8.11.0055, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 17.10.2018)

No mesmo sentido, soa a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
ACORDO
. REQUERIMENTO DE
SUSPENSÃO
DO FEITO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 922 DO CPC/2015. A
transação
firmada entre as partes não implica em extinção da dívida, mas, sim, em
suspensão
do

feito até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas, nos termos do que dispõe o art. 922 do CPC/2015. Precedentes desta Corte.”
(TJRS, RAC 70076839208, 18ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 26.04.2018)

Tal posicionamento decorre do fato que o não cumprido do acordo, o feito deve prosseguir, evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

Por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal para reformar em parte a sentença, determinando a suspensão da ação de execução de título extrajudicial durante o prazo concedido no acordo para que as rés cumpram voluntariamente a obrigação.

Assim, conheço do apelo e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022